Tribunal: TJPA
Processo: 0003425-61.2013.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-11-11

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. 1) ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÃNCIA. CONDENAÃÃO MANTIDA. 2) AFASTAMENTO DO ESTUPRO DE VULNERÃVEL. CRIME PERPETRADO EM 2008. IRRELEVÃNCIA. APLICAÃÃO DO ART. 5Âº, XL, CF/88. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENEFÃCA.1) Ainda que o laudo pericial conclua pela inexistÃªncia de vestÃgios, a absolviÃ§Ã£o do acusado nÃ£o se torna medida inexorÃ¡vel, pois, por si sÃ3, nÃ£o afasta a materialidade do delito de estupro, especialmente quando a consumaÃ§Ã£o do referido crime se der por intermÃ©dio da prÃ¡tica de atos libidinosos diversos da conjunÃ§Ã£o carnal, como no caso em apreÃ§o (acusado acariciou a vagina da menor), nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o quando o estupro se mostra comprovadamente delineado, devendo se salientar que, em tal crime, muitas vezes cometido Ã s escondidas, a declaraÃ§Ã£o da vÃtima assume elevada eficÃ¡cia probatÃ3ria, mormente quando coerente e corroborada pelas demais evidÃªncias dos autos. Assim, nÃ£o hÃ¡ que se falar em insuficiÃªncia probatÃ3ria Ã condenaÃ§Ã£o, quando a prova testemunhal produzida nos autos encontra harmonia com as demais coligidas no bojo do processo, apontando, com indispensÃ¡vel seguranÃ§a a culpabilidade penal do apelante no crime em questÃ£o, tornando-se, assim, inviÃ¡vel a pretensÃ£o absolutÃ3ria calcada no princÃpio do in dubio pro reo;2) O crime em voga foi cometido em 2008, anterior a publicaÃ§Ã£o da Lei nÂº 12.015/2009, que introduziu o estupro de vulnerÃ¡vel no CÃ3digo Penal. Inobstante a referida legislaÃ§Ã£o, ao tipificar o delito de atentado violento ao pudor contra vÃtima menor de 14 anos, previsto no art. 214 do CÃ3digo Penal, como 'estupro de vulnerÃ¡vel' (art. 217-A do CÃ3digo Penal), tenha determinado o recrudescimento da pena, deve ela retroagir, por ser mais benÃ©fica, uma vez que tambÃ©m determinou a revogaÃ§Ã£o da causa de aumento prevista no art. 9Âº da Lei 8.072/90.3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0003425-61.2013.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: C.E.E. - CARLOS EUSTAQUIO ESSELIM
ADV.: THOMPSON L. C. DINIZ/ SÉRGIO AUGUSTO DE CASTRO FONSECA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA VALENTE FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2) AFASTAMENTO DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME PERPETRADO EM 2008. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 5º, XL, CF/88. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENEFÍCA.
1) Ainda que o laudo pericial conclua pela inexistência de vestígios, a absolvição do acusado não se torna medida inexorável, pois, por si só, não afasta a materialidade do delito de estupro, especialmente quando a consumação do referido crime se der por intermédio da prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso em apreço (acusado acariciou a vagina da menor), não havendo que se falar em absolvição quando o estupro se mostra comprovadamente delineado, devendo se salientar que, em tal crime, muitas vezes cometido às escondidas, a declaração da vítima assume elevada eficácia probatória, mormente quando coerente e corroborada pelas demais evidências dos autos. Assim, não há que se falar em insuficiência probatória à condenação, quando a prova testemunhal produzida nos autos encontra harmonia com as demais coligidas no bojo do processo, apontando, com indispensável segurança a culpabilidade penal do apelante no crime em questão, tornando-se, assim, inviável a pretensão absolutória calcada no princípio do
in dubio pro reo;
2) O crime em voga foi cometido em 2008, anterior a publicação da Lei nº 12.015/2009, que introduziu o estupro de vulnerável no Código Penal. Inobstante a referida legislação, ao tipificar o delito de atentado violento ao pudor contra vítima menor de 14 anos, previsto no art. 214 do Código Penal, como 'estupro de vulnerável' (art. 217-A do Código Penal), tenha determinado o recrudescimento da pena, deve ela retroagir, por ser mais benéfica, uma vez que também determinou a revogação da causa de aumento prevista no art. 9º da Lei 8.072/90.
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
;
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 32ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrido entre os dias vinte e seis de outubro e cinco de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
C.E.E. - CARLOS EUSTAQUIO ESSELIM
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém, que o condenou a pena de 12 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, por infringência a norma do art. 217-A c/c art. 226, II, todos do CP.

O réu foi denunciado por incurso nas sanções do art. 217-A do CP c/c art. 7º, III, da Lei nº 11.340/06, por ter abusado da menor D. dos A. da C., de 12 anos na época dos fatos.

A exordial acusatória relata que a vítima era residente em Itaituba, mas passou dois períodos de férias escolares em Santarém, com sua tia Ana Rosa Ferreira dos Anjos, sendo abusada nas duas ocasiões pelo réu,
ex
marido de sua tia. Utilizando a justificativa de ensinar a vítima a nadar, o acusado passou as mãos em suas partes intimas e, após isso, a ameaçou de agredir seus primos Tiago e Luciana, sendo que ela visualizou quando o referido primo foi espancado pelo acusado, situação que a deixou mais temerosa sobre a possibilidade de futuras agressões.

A vítima relatou, ainda, que um dia estava na casa da sua tia, brincando com Thiago, quando o acusado adentrou no quarto e passou a mão em suas partes intimas, tendo Luciana entrado no quarto e visto o abuso, sendo esta última ameaçada pelo acusado (ele quebraria a sua boca) quando declarou que ia contar o que viu.

Ademais, quando o acusado ia para Itaituba, hospedava-se na residência dos pais da vítima, aproveitando dos momentos em que eles estavam ausentes para acariciar suas partes íntimas.

Prossegue afirmando que este segredo ficou oculto por mais de 04 anos e somente foi revelado quando Sircleide Felix da Silva, amiga de sua tia, ligou para esta última para informar que flagrou o acusado abusando sexualmente de uma criança de 07 anos e que, por conta disso, Luciana resolveu revelar os abusos sofridos pela vítima.

Ademais, os dois filhos (Sara Evellyn e Elinaldo da Silva) da nova companheira do acusado, Sra. Irene Costa de Oliveira também informaram terem sido abusados pelo acusado, sendo que diversas vezes tentou pegar nos seios de Evellyn e frequentemente tirava a cueca de Elinaldo e ficava pegando em seu pênis.

A denúncia foi recebida no dia 16/01/2015, fls. 06.

Sobreveio a sentença, na qual o magistrado julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas antes delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões (fls. 136-143), pleiteou a absolvição do acusado, diante da ausência de provas da autoria, bem como pugnou pelo afastamento da figura do estupro de vulnerável.

Em contrarrazões (fls. 148-155, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

O Procurador de Justiça
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, retornando o feito ao meu gabinete, concluso, em 25/09/2018.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.
1.

ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA

Ab initio,
o Apelante apresenta sua irresignação aduzindo que as provas dos autos não seriam idôneas para manutenção da condenação. Afirma, para tanto, que os exames periciais não comprovam a materialidade delitiva, vez que atestaram não haver vestígios de conjunção carnal em relação Andresa Rocha Alvez, Elinaldo da Silva Pereira Júnior, Sara Evellyn Oliveira Pereira, bem como a palavra da vítima se encontra isolada nos autos
.

Prossegue aduzindo que o exame realizado na vítima foi feito após 05 anos do cometimento dos supostos abusos, não existindo elementos suficientes para imputar a autoria delitiva ao acusado.

Diante da inexistência de provas de autoria do crime em apuração, pugnou pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
com absolvição do acusado.

Entretanto, compulsando-se os autos, verifico que o acusado foi apontado como autor do delito desde o nascedouro da presente demanda, sendo a versão apresentada pela vítima até a instrução processual, na qual foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O delito em voga, quase sempre é praticado às escondidas e ocasiona grande abalo psicológico nas vítimas. Dada a clandestinidade em que eles são perpetrados, a palavra do ofendido ganha especial relevo.

A jurisprudência pátria, inclusive, vem mantendo as condenações nestes casos, ainda quando o laudo pericial conclua pela inexistência de vestígios, especialmente nos fatos em que se apura, como no caso em comento, a consumação de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes no acariciamento da genitália da menor, senão vejamos:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, CONTRA SUA ENTEADA, EM CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A afirmativa, a respeito da fragilidade da prova da materialidade e autoria, consiste, em suma, em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
2. O simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática de conjunção carnal, não afasta, por si só, a materialidade do delito de estupro, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
(...) 7. Recurso improvido. (STJ, RHC 80.817/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017).
PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. SUBSUNÇÃO DO FATO AO TIPO DESCRITO NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS SEXUAIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. REGIME DE PENA. TEMA PREJUDICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSENTE PREQUESTIONAMENTO.
1. A conduta imputada ao recorrente se coaduna com a figura típica descrita no art. 217-A do Código Penal, estando a autoria e a materialidade delitiva evidenciadas nos autos, mesmo que não comprovada por laudo pericial a existência de qualquer vestígio de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. 2. Em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos de prova dos autos, como no caso, em que é reforçada pelas declarações prestadas pelas demais testemunhas de acusação.
3. Na expressão "ato libidinoso" estão contidos todos os atos de natureza sexual, que não a conjunção carnal, que tenham a finalidade de satisfazer a libido do agente. Com base no contexto descrito no decreto condenatório, a conduta do réu não pode ser confundida com uma simples importunação ofensiva ao pudor, tratando-se de efetivo contato corpóreo e lascivo, com o propósito único de satisfação de seu desejo sexual.
4. (...) 7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar seguimento ao recurso especial. (STJ, AgRg no AREsp 711.125/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. LAUDO INCONCLUSIVO. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Precedentes. 2. Uma vez que o magistrado a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
3. É entendimento firmado nos Tribunais Superiores que, nos crimes sexuais até mesmo a ausência de laudo pericial não afastaria a materialidade e autoria do delito, tendo em vista que, praticado na clandestinidade e muitas vezes não deixando vestígios, a palavra da vítima em consonância com a prova testemunhal autoriza a condenação mesmo que este estivesse inconclusivo, o que não ocorreu
. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2017.04173533-75, 181.082, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28).

In casu,
o depoimento da vítima está em consonância com o depoimento de Ana Rosa e Luciana, sendo a mesma versão apresentada em Juízo, sem qualquer contradição ou incoerência.

A negativa de autoria do réu, se encontra isolada nos autos. Insta salientar que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o réu, não havendo incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Neste sentido, cito julgado deste E. Tribunal:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ATO LIBIDINOSO NÃO COMPROVADO POR MEIO DA PROVA DOCUMENTAL. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CRIME CONFIGURADO. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA GENITORA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA EM DECORRÊNCIA DO ATO LIBIDINOSO. DOSIMETRIA. PENA EXACERBADA. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1
.
In casu, não há que se falar em insuficiência probatória à condenação, quando a prova testemunhal produzida nos autos encontra harmonia com as demais coligidas no bojo do processo, apontando, com indispensável segurança a culpabilidade penal do apelante no crime em questão, tornando-se, assim, inviável a pretensão absolutória calcada no princípio do in dubio pro reo
.

2. Nos termos da orientação unânime da jurisprudência, em se tratando de crime contra a dignidade sexual, quase sempre praticado às ocultas, sem deixar testemunhas presenciais, a palavra da vítima possui especial valor probante se corroborada com outros elementos de prova, suficientes para sustentar a condenação, a exemplo das testemunhas colhidas e do laudo pericial atestando as lesões sofridas pela vítima menor.
3. É irretocável a dosimetria da pena feita pelo magistrado se, apreciando a fundamentação da decisão condenatória, bem como o processo de dosimetria da pena, verifica-se que a juízo sentenciante agiu dentro dos critérios legais definidos no art. 68, caput, do CPB, aplicando a pena de acordo com o sistema trifásico, pois, ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e as demais fases, agiu com bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJPA, 2015.01118065-77, 144.694, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2015-03-31, Publicado em 2015-04-09).

Pondo uma pá de cal para fulminar a pretensão absolutória do réu, temos os relatórios psicossociais da vítima e das crianças Sara e Elinaldo, corroborando todas as provas produzidas nos autos. Pelos fundamentos acima apontados, afasto o pleito absolutório.
2.

AFASTAMENTO DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Inicialmente, o Apelante aduz que as testemunhas se contradizem ao afirmarem que os fatos ocorreram quando a vítima possuía 12 anos, por terem ocorrido em 2013, quando a vítima contava com 17 anos, razão pela qual a modalidade delitiva do art. 217-A não se aplicaria ao caso em apreço.

Prossegue pugnando pela aplicação do crime de atentado violento ao pudor, pois em 2008 (ano em que a vítima possuía 12 anos) não vigorava a Lei nº 12.015/2009, responsável pela criação do estupro de vulnerável, concluindo pela necessidade de trancamento da ação penal, diante da inexistência de representação dos pais da vítima.

Forçoso destacar que, o trancamento da ação penal significa encerrar e pôr fim a uma ação penal sem julgar o mérito. Compulsando-se os autos, verifico ser inaplicável o trancamento da ação penal, pois o feito já foi instruído e devidamente sentenciado, sendo a defesa silente quanto ao tema em sede de defesa preliminar, somente arguido a tese de trancamento em sede de alegações finais e, após, sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem! Ao contrário do que sustenta a defesa, mesmo que o crime tenha sido praticado em 2008 e, portanto, antes da vigência da Lei n 12015/2009, a aplicação desta última ao caso concreto é medida que se impõe por ser mais benéfica ao acusado. Isto porque, com o advento da referida legislação, a causa de aumento de pena relativa à combinação do art. 213 e art. 224, ambos do CP, restou incorporada ao art. 217-A da norma subjetiva, o qual prevê sanção carcerária mínima de 08 anos de reclusão, mais branda do que a derivada da aplicação da norma revogada com a causa de aumento mencionada.

De bom alvitre esclarecer, ainda, que a causa de aumento prevista no art. 9º da Lei de Crimes Hediondos era de aplicação obrigatória para as hipóteses de estupro e atentado violento ao pudor sempre que praticados contra menores de 14 anos, inclusive, quando decorressem de violência presumida pura (sem uso de ameaça grave ou violência real), sendo prescindível para sua aplicação que a vítima sofresse lesões corporais graves ou viesse a óbito. No caso dos autos, a vítima nasceu em 12/07/1996, possuindo 12 anos na época dos fatos criminosos, se enquadrando na hipótese em debate.

Prosseguindo, ressalto que, na dicção do artigo
suso
mencionado, tem-se que a causa de aumento incidiria nas penas aplicadas aos crimes expressos no artigo sempre que a vítima da infração se encontrar dentre das hipóteses do já revogado art.224 do CP.

A legislação especial fez uso do artigo de adição ¿e¿ art. 214 e sua combinação com o art. 223,
caput
e parágrafo único, todos do CP, são acrescidas de metade, indicando claramente a sua incidência na hipótese de violação do art. 214 c/ art. 223, quando a vítima estiver nas hipóteses do art. 224 do Estatuto Repressivo. A condição etária da vítima do caso em comento, por si só, já garantia a inclusão da causa de aumento da pena prevista na Lei de Crimes Hediondos, sendo irrelevantes as ameaças perpetradas no intuito de garantir a impunidade do crime.

Desde a edição da Lei nº 12015/2009, responsável pela criação do ¿estupro de vulnerável¿, verifica-se que a manutenção das disposições revogadas resultaria em prejuízo imputado quando reconhecido o uso da grave ameaça ou violência para a prática do crime de atentado violento ao pudor contra menor de 14 anos, uma vez que a sanção mínima prevista para o art. 214 do CP seria de 09 anos de reclusão, considerando o preceito secundário do § único do artigo retro mencionado e a causa especial de aumento do art. 9º da Lei de Crimes Hediondos.

Concluo que resta evidente que a dimensão da pena carcerária alcançada com a manutenção dos critérios da Lei anterior estampa ser favorável ao réu a incidência do art. 217-A do CP, cujo preceito secundário mínimo é de 08 anos de reclusão.

Desta forma,
"não obstante a Lei n. 12.015/2009, ao tipificar o delito de atentado violento ao pudor contra vítima menor de 14 anos, previsto no art. 214 do Código Penal, como 'estupro de vulnerável' (art. 217-A do Código Penal), tenha determinado o recrudescimento da pena, deve ela retroagir, por ser mais benéfica, uma vez que também determinou a revogação da causa de aumento prevista no art. 9º da Lei 8.072/90
" (HC 337.525/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/6/2016, DJe 28/6/2016).

Vejamos o entendimento consolidado na jurisprudência ao longo dos anos:
¿(...) Com a edição e entrada em vigor da Lei 12.015/09, o estupro e o atentado violento ao pudor cometidos contra menor de 14 anos passaram a ter nova denominação, chamando-se o tipo de "estupro de vulnerável", agora estabelecido no art. 217-A do CP, não sendo mais admissível a aplicação do art. 9º da Lei dos Crimes Hediondos aos fatos posteriores a sua vigência.
2. Mantida a incidência da causa de especial aumento do art. 9º da lei 8.072/90, vez que o atentado violento ao pudor foi cometido com emprego de violência e grave ameaça contra surda-muda menor de 14 anos, e sendo a novel legislação mais benéfica ao condenado, de se aplicar na hipótese o preceito secundário do novo comando normativo - art. 217-A do CP -, nos termos do art. 2º do CPP.
3. Ordem denegada, concedendo-se habeas corpus de ofício para fazer incidir retroativamente à espécie os ditames da Lei 12.015/09, por ser mais benéfica ao paciente, redimensionando-se a reprimenda imposta, que finda definitiva em 8 anos e 2 meses de reclusão, mantidos, no mais, a sentença e o aresto combatidos. (HC 122.381/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 28/06/2010)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 12.015/2009. NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. LEI MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO RETROATIVA. COMBINAÇÃO DE LEIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Após a Lei n. 12.015/2009, os crimes de estupro e de atentado violento ao pudor, quando praticados contra vítima menor de quatorze anos, passaram a ser descritos no art. 217-A, do Código Penal. 2. A mudança legislativa afastou a causa de aumento de pena prevista no art. 9º da Lei dos Crimes Hediondos, que seria aplicável no caso, uma vez que o crime foi praticado mediante emprego de violência real. 3. Por isso, a retroatividade da Lei n. 12.015/2009 mostra-se, de fato, mais benéfica ao acusado, conforme entendimento assente nesta Corte sobre a matéria, no sentido de que "Comprovada a existência de violência real ou grave ameaça no crime de estupro, contra vítima menor de 14 anos, há de incidir a causa de aumento da pena previsto no art. 9º da Lei 8.072/90. Precedentes desta Corte. Não obstante a Lei n. 12.015/2009, ao tipificar o delito de estupro, contra vítima menor de 14 anos, previsto no art. 213 do Código Penal, como estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), tenha determinado o recrudescimento da pena, deve ela retroagir, por ser mais benéfica, uma vez que também determinou a revogação da causa de aumento prevista no art. 9º da Lei 8.072/90." (HC 144.091/PE, Rei. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015).
4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 1124561/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 22/08/2018)

Assim, diante do imperativo constitucional oriundo do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, a aplicação retroativa da Lei nº 12.015/09 é medida que se impõe, razão pela qual mantenho a condenação do réu em estupro de vulnerável, conforme dicção do art.217-A do CP.

Diante do exposto, conhecendo do recurso nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 05 de novembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator